Tribunal: TJBA
Processo: 8011030-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011030-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARX EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
DANILO RODRIGUES BRITO, WEYBEL MOURA DIAS, VANESSA MARIA AMORIM DE SOUZA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO FUTURUS

Advogado(s)
:
MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

Cobrança de taxas condominiais DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. agravo provido par extinguir a execução.
OMISSões.
AUSÊNCIA DE ATA DA ASSEMBLEIA
como DOCUMENTO apto a COMPROVAR o valor da DÍVIDA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

DOCUMENTO INDISPENSÁVEL.
MATÉRIAs VENTILADAS NO ACÓRDÃO.
EMBARGANTE. PRETENSÃO. NOVO JULGAMENTO. VIA. INADMISSIBILIDADE. Intempestividade e descabimento do agravo de instrumento. MATÉRIAs não VENTILADAS. Tempestividade do agravo. Recurso cabível. RECURSO ACOLHIDO sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011030-41.2024.8.05.0000
,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
sem efeitos infringentes
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator